Tribunal: CARF
Processo: 10925.000917/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.000917/2010-16
ACÓRDÃO
3002-002.835 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MADECAL AGRO INDUSTRIAL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
VERDADE
MATERIAL.
INAPLICABILIDADE
Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na
primeira instância administrativa.
A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do
contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, os argumentos e as provas necessárias à comprovação do
crédito alegado
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Assim, embalagens utilizadas para o manuseio e transporte dos produtos
acabados, por preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância
para o processo produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das
contribuições, por se enquadram na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. PROCESSO PRODUTIVO. AUSÊNCIA DE
PROVAS.
Nos termos do artigo 3o, VI das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, os
ativos que estão sujeito ao crédito das contribuições não são apenas
aqueles que diretamente produzem os bens destinados à venda, mas
qualquer máquina, equipamento e outros bens imprescindíveis e inseridos
no processo produtivo da pessoa jurídica. Contudo, uma vez que não há
comprovação da aquisição dos bens e da utilização do processo produtivo,
não há como reconhecer o direito creditório.

Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.835 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000917/2010-16
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo a matéria não impugnada e documentos não
apresentados e, na parte conhecida, dar parcial provimento, revertendo-se as glosas apenas em
relação aos créditos apurados sobre despesas de embalagens para transporte e os créditos de
frete relacionados.
Sala de Sessões, em 11 de junho de 2024.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon, Rafael Luiz Bueno da
Cunha, Gisela Pimenta Gadelha, Catarina Marques Morais de Lima (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Marcos Antônio Borges, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Roberto da
Silva

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o acordão 07-26.410 da 4a Turma
da DRJ/FNS que julgou improcedente manifestação de inconformidade, mantendo a glosa de
créditos PIS/ Pasep não-cumulativo relativo ao 2o trimestre de 2006 decorrente das operações da
Recorrente com mercado externo nos termos do art. 3° da Lei n° 10.833/03, conforme decisão
abaixo ementada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2006 REPETIÇÃO
DE INDÉBITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA A
CARGO DO CONTRIBUINTE No âmbito específico dos pedidos de restituição,
compensação ou
ressarcimento, é ônus
do
contribuinte/pleiteante
a
comprovação minudente da existência do direito creditório pleiteado.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Nos processos administrativos referentes a repetição de indébito, cabe ao
contribuinte, em sede de Manifestação de Inconformidade, provar o teor das
alegações que contrapõe aos argumentos postos pela Autoridade Fiscal para não
acatar, ou acatar apenas parcialmente o pleito repetitório.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.835 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000917/2010-16
3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP Ano-calendário: 2006 REGIME DA
NÃO-CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
A legislação é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de
creditamento: somente dão direito à crédito os custos com bens e serviços tidos
como insumos diretamente aplicados na produção de bem destinado à venda e as
despesas e os encargos expressamente previstos na legislação de regência.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade da contribuição, para fins de creditamento de
valores, somente são considerados como insumos: as matérias primas, os
produtos intermediários e o material de embalagem, que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função de sua aplicação direta no processo produtivo do bem destinado A venda;
e os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados
diretamente na produção ou fabricação do produto destinado a. venda.
REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
EMBALAGENS.
CONDIÇÕES
DE
CREDITAMENTO.
Apenas as embalagens que se caracterizam como insumos, que são •
incorporadas ao produto destinado A venda durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação) dão direito a crédito. As agregadas
ao produto apenas depois de concluído o processo produtivo e que se destinam
tão-somente ao transporte dos produtos acabados (embalagens para transporte),
não podem gerar direito a creditamento relativo As suas aquisições.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO. CONDIÇÕES
DE CREDITAMENTO.
No âmbito do regime da não-comutatividade, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos a título de depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens,
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e incorporados ao ativo
imobilizado, que estejam diretamente associados ao processo produtivo de bens
destinados A venda.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de créditos Contribuição
para Programa de Integração Social — PIS, não-cumulativa, no valor de R$
267.598,99, decorrentes de operações no mercado externo, que remanesceram
ao final do segundo trimestre de 2006, após as deduções do valor das
contribuições a recolher, concernentes As demais operações no mercado interno.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.835 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000917/2010-16
4
Do Termo de Verificação Fiscal
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil —
DRF pelo seu deferimento parcial, fazendo-o com base no não acatamento, na
apuração de créditos, de valores relacionados a:
(a) aquisições de embalagens de transporte;
(b) fretes na aquisição de bens não utilizados como insumo;
(c) despesas e encargos incorridos fora do período de apuração do crédito
pleiteado;
(d) encargos com depreciação de bens do ativo imobilizado não aplicados
diretamente no processo produtivo dos bens destinado à venda;
Da Manifestação de Inconformidade
Não-cumulatividade da contribuição para o PIS e da COFINS
Irresignada, a contribuinte, inicialmente, trata da não-cumulatividade da
contribuição para o PIS e da COFINS colocando a tese de que a própria Receita
Federal do Brasil - RFB teria modificado o entendimento que tinha do conceito de
insumo, firmado pelas IN n° 358/2003 e 404/2004, passando a considerar como
insumo "todo aquele bem ou serviço aplicado no processo produtivo da
empresa", e nesse sentido transcreve excertos da Solução de Divergência
n°15/2008 e da Solução de Consulta n°16/2009. Com base nesta tese, defende
que geram créditos os gastos e despesas com todos os bens, produtos e serviços
utilizados para a consecução da atividade da empresa, seja participando do
processo produtivo efetivamente, desgastando-se ou não, em contato ou não
com o produto final industrializado, bem como com os serviços primordiais cuja
contratação é necessária para a efetivação das atividades desenvolvidas pela
empresa.
Materiais de embalagem de transporte e frete na aquisição destes
Em relação aos materiais utilizados na embalagem dos produtos, a contribuinte,
inicialmente, diz qual o seu objeto social - implantação, manutenção e comércio
de florestas e a exploração da indústria e comércio de madeiras, bem como a
industrialização, comercialização, importação e exportação de resíduos e
compostos de madeira e plástico na forma granulada, e de produtos na forma
extrudada ou injetada - e afirma que para "efetuar a comercialização de seus
produtos, bem como o transporte e venda dos mesmos, é necessário realizar a
sua proteção, realizada por meio de insumos adquiridos especificamente para
esta finalidade, tais como chapas de papelão ondulado, etiqueta adesiva,
cantoneiras, entre outros". Defende, então, que "os materiais adquiridos para a
confecção das embalagens participam da venda do produto, pois necessitam ser
devidamente embalados, de forma a garantir a integridade da mercadoria que
seguirá até seu destino final".
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.835 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000917/2010-16
5
Por considerar indevida a glosa dos valores dos materiais de' embalagem, alega
ser igualmente indevida a glosa dos valores dos fretes a estes relacionados.
Serviços
A contribuinte contesta o motivo da glosa de valores referentes a serviços que
não consistem de insumos, alegando que os valores a estes relacionados não
poderiam ser glosados em razão de sua descrição genérica e afirma que cabia a
Autoridade Fiscal buscar a verdade, não estando este obrigado a restringir seu
exame ao que foi alegado, trazido ou provado, "podendo e devendo buscar todos
os elementos que possam influir no seu convencimento". Alega que os serviços
prestados por HEMERSON LEONILDO OLENKAME e por ZAMARI SERVIÇOS RURAIS
LTDA estão perfeitamente integrados ao seu processo produtivo, mas assim não
foram considerados em razão da falta de diligência da Autoridade Fiscal. Conclui,
então, que "considerando que a busca pela verdade, tem a finalidade de garantir
a legalidade da apuração na ocorrência do fato gerador, bem como da
constituição de créditos tributários, não poderá o contribuinte restar prejudicado
em vista da falta de diligência fiscal" razão pela qual o crédito pretendido deve ser
reconhecido
Bens do ativo imobilizado
No mais, a contribuinte contesta a glosa procedida pela Autoridade Fiscal
alegando que "existem algumas máquinas/equipamentos nas dependências da
empresa que participam do processo produtivo, embora a ele não se integrem".
Defende o direito ao crédito em relação a:
(1) equipamentos/máquinas adquiridos para manter usina termoelétrica,
responsáveis pela produção da energia consumida no parque fabril;
(2) equipamentos e máquinas que realizam o trabalho de exaustão, como os
equipamentos filtrantes MIB 02 (Exautores) MCA Brandt, cavalete para o
exaustor, e todas as peças de reposição adquiridas para a manutenção destes
equipamentos;
(3) equipamentos que realizam a medição de ruídos(como o decibilimetro ESC 35
a 130 DB Mod. DEC-405), utilizado dentro das dependências da empresa, para
realizar o trabalho de manutenção das condições locais, para o bom desempenho
das atividades dos funcionários questão em contato direito com o processo
produtivo no parque fabril;
(4) máquinas que efetuam os pacotes das embalagens, qual seja a máquina de
arquear Blancks, máquinas de prensar, aparelho CH 48 (utilizado para a realização
do lacre das embalagens e tem por finalidade amarrar a madeira), aparelho
esticador (utilizado para a aplicação do filme plástico nas embalagens); (
(5) máquinas que realizam o deslocamento dos produtos dentro das instalações
da empresa, como é o caso das empilhadeiras Hyster M H80J e empilhadeiras
MCA Clark C - interno 122, carro hidráulico p pallets; DRJ/FNS F Isar. g
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.835 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000917/2010-16
6
(6) equipamento controlador fito-sanitário, utilizado na secagem de madeiras
dentro das estufas, que realiza o trabalho de manter o produto (madeiras) sem a
presença de fungos, sendo aplicado diretamente sobre ele.
Pedidos
A contribuinte pugna: pela atualização dos créditos pela taxa SELIC, a partir da
data de protocolo do respectivo pedido administrativo de ressarcimento; e pela
oportunidade de provar o alegado por meio de todos as prova em direito
admitidas, principalmente através da juntada de novos documentos. Ao final pede
o acolhimento de suas alegações, reconhecimento integralmente o crédito
pleiteado e homologação das compensações declaradas.
É o relatório.
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário
argumentando em nome do princípio da não-cumulatividade a possibilidade de tomada de
créditos em relação aos itens glosados, detidamente sobre embalagens de transporte e bens do
ativo imobilizado.
Em relação aos créditos extemporâneos, argui a necessidade de reconhecimento do
direito de créditos extemporâneos em sede recursal pugnando pela aplicação do princípio da
verdade material, uma vez que se equivocou quando da apresentação da manifestação de
inconformidade “posto que ao invés de articular as razões que repetiam a glosa de créditos
apropriados de forma extemporânea, contrapôs-se a serviços utilizados como insumos, que neste
processo sequer foram objeto de análise (matéria discutida nos trimestres que se seguiram, daí a
confusão!).”
Em memoriais apresentando em 04/06/2024 a Recorrente reitera os argumentos,
aduzindo que o direito ao crédito é líquido e certo, pois no caso idêntico relativo aos créditos de
COFINS apurados no mesmo PAF 10925.001727/2088-00 a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a
Seção, no julgamento do dia 17/04/2024, decidiu por reverter as glosas de materiais de
embalagem e ativo imobilizado. Colaciona ata de julgamento em razão do acordão não ter sido
publicado.
É o relatório

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Da Preclusão: Matéria não impugnada e documentos não apresentados.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.835 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000917/2010-16
7
Inicialmente é imperioso destacar que a Recorrente, invocando o princípio da
verdade material, traz em seu recurso voluntário matéria não contestada e comprovada
anteriormente, especificamente em relação ao crédito extemporâneo, vejamos fls. 156 da peça
recursal:

Contudo, como bem destacado pela própria Recorrente, a não apresentação de
contestação e documentos relativos aos créditos extemporâneos ocorreu por descuido. Assim,
não pode agora a Recorrente insurgir com fato não contestado em momento processual oportuno
invocando o princípio da verdade material que, nos termos dos entendimentos firmados por este
colegiado, não tem a finalidade de suprir a inércia da parte, prevalecendo assim o comando do
artigo 17 do Decreto no 70.235/72, ou seja, a preclusão.
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
Ademais, em relação aos créditos de depreciação apresentou em recurso voluntário
cópia de 9 (nove) notas que comprovariam a validade das aquisições que tais máquinas participam
do processo produtivo “embora a ele não se integre” garantido, assim, o direito do crédito
pleiteado.
Ocorre que analisando os documentos apresentados, além da Recorrente não
demonstrar detidamente a relação destas 9(nove) notas com a listagem contida às fls. 57/58,
tampouco trouxe aos autos justificativa plausível para não ter apresentado referidos documentos
à época da manifestação de inconformidade. Tal fato, inclusive, foi motivo para manutenção da
glosa pela DRJ conforme passagem da decisão abaixo colacionada (fls. 127):

Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.835 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000917/2010-16
8

Assim, entendo que o pedido de juntada da referida prova documentação deve ser
rejeitado, pois deveriam ter sido apresentados junto à manifestação de inconformidade e o
descuido da Recorrente não se encontra no rol das exceções previstas no artigo 16, § 4o do
Decreto 70.235/72, vejamos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Neste contexto, não conheço do recurso em relação aos argumentos relativos ao
crédito extemporâneo e em relação às notas apresentadas às fls. 168/175.
Embalagens de transporte e bens correlacionados - linha 02 do DACON
Neste ponto, a fiscalização realizou a glosa de créditos apurados sobre despesas
com embalagens para transporte, tais como papelão, etiquetas adesivas, cantoneiras, plásticos
filmes, fitas dentre outros (fls. 25 a 28) e conhecimentos de transporte correlatos, utilizados para
proteção das peças de madeira de sua produção quando do seu transporte com fim de manter sua
integridade até o destino final.
Concluiu a fiscalização que tais embalagens não integram o produto final, não
configurando embalagem de apresentação, mais sim meras embalagens de proteção para
transporte aplicadas ao produto na operação de venda, isto é, após o término da produção do
bem e, assim sendo, seria impossível o aproveitamento de créditos sobre aquisição de tais itens e
frete no transporte dos respectivos.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.835 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000917/2010-16
9
Para a fiscalização, nos termos da Instrução Normativa SRF no 404/2004 “ficou claro
que por insumos devem ser entendidos apenas aqueles bens e serviços que sejam diretamente
utilizados no processo produtivo, em detrimento de teorias que defendem ser insumo todo e
qualquer ônus suportado pela pessoa jurídica”. Vejamos (fls. 21):

Pela leitura da decisão da DRJ temos o mesmo fundamento (fls. 121):

Temos, assim, que a controvérsia cinge às glosas de crédito da Contribuição para o
PIS/ Pasep não-cumulativo decorrente de interpretação jurídica restrita sobre o conceito de
insumos amparada nas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e SRF no 404/2004 (fls. 434/462).
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.835 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000917/2010-16
10
Isto porque, não foram apuradas divergências ou inconsistências na escrituração contábil e fiscal
da Recorrente para realizar glosas sobre embalagens e fretes correlatos.
Verifica-se pela leitura das passagens colacionadas que não há outro fundamento
além da aplicação das referidas instruções normativas, inclusive, com menção expressa da
vinculação à autoridade fiscal e da Delegacias de julgamento ao referido normativo, sob pena de
responsabilidade funcional.
Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do RESP no
1.221.170/PR –Tema 779 - sob a sistemática de recursos repetitivos reconheceu a ilegalidade das
restrições impostas pelas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e SRF no 404/2004 e trouxe para
ordenamento a necessidade de aferir o conceito de insumo a partir dos critérios de essencialidade
ou relevância, considerando a imprescindibilidade ou a importância do bem ou serviço dentro do
desenvolvimento da atividade econômica do Contribuinte, vejamos passagem da tese firmada:
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
( RESP no 1.221.170/PR –Tema 779)
Neste sentido, fato é que os posicionamentos adotados tanto pela auditoria fiscal
na análise do crédito, quanto o posicionamento da DRJ na análise da manifestação de
inconformidade da Recorrente, divergem do atual conceito de insumos que obrigatoriamente
deve ser aplicado por este Colegiado, nos termos do 99 do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Assim, em relação às embalagens entendo que a Recorrente demonstra que são
essenciais para a manutenção da integridade do produto e sua comercialização, inclusive, no
mercado externo (fls. 151) vejamos:
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.835 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000917/2010-16
11

Ressalte-se que a fiscalização ao analisar o crédito consignou expressamente que se
trata de embalagens de transporte e que assim sendo não enquadraria no conceito de insumos,
vejamos (fls. 24/25):

Logo, entendo que a aquisição destes produtos e os fretes correlatos são custos
relacionados ao processo produtivo da Recorrente se amoldando no conceito de essencialidade,
conforme hipóteses de tomada de créditos de PIS e COFINS sobre tais gastos, nos termos do artigo
3o, II das leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Nesta linha é entendimento deste e. Conselho o reconhecimento do direito
creditório sobre tais itens conforme seguintes precedentes:
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.835 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000917/2010-16
12
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/07/2010 a 30/09/2010 PIS/COFINS. CRÉDITO. INSUMO. MATERIAL DE
EMBALAGEM. POSSIBILIDADE.
O material de embalagem segue o mesmo tratamento dado a qualquer dispêndio,
ou seja, essencial ou relevante ao processo produtivo é insumo. Destarte, é
possível a concessão de crédito não cumulativo das contribuições não cumulativas
ao material de embalagem, quando i) estes constituam embalagem primária do
produto final, ii) quando sua supressão implique na perda do produto ou da
qualidade do mesmo (contêiner refrigerado em relação à carne congelada), ou iii)
quando exista obrigação legal de transporte em determinada embalagem.
(Processo no 10925.905475/2013-49; Acórdão no 9303-014.552 – CSRF / 3a
Turma)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período
de
apuração:
01/07/2007
a
30/09/2007

RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. Nos pedidos de
ressarcimento, restituição e compensação, pertence ao contribuinte o ônus de
comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado. A mera alegação do direito
creditório, desacompanhada de provas baseadas na escrituração contábil/fiscal
do período, não é suficiente para demonstrar a liquidez e certeza do crédito para
compensação.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com embalagens para proteção do produto
durante o transporte, como plástico, papelão e espumas, enquadram-se na
definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento
do REsp no 1.221.170/PR. Assim, embalagens utilizadas para o manuseio e
transporte dos produtos acabados, por preenchidos os requisitos da
essencialidade ou relevância para o processo produtivo, enseja o direito à tomada
do crédito das contribuições.
CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. PROCESSO PRODUTIVO. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas as despesas de
depreciação apuradas sobre os ativos imobilizados da pessoa jurídica. Nos termos
do artigo 3o, VI das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, os ativos que estão
sujeito ao crédito das contribuições não são apenas aqueles que diretamente
produzem os bens destinados à venda, mas qualquer máquina, equipamento e
outros bens imprescindíveis e inseridos no processo produtivo da pessoa jurídica.
(Acórdão 3301-009.348 da 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária)

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.835 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000917/2010-16
13
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013 COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-
CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do artigo 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e
da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado sob o critério da essencialidade ou
relevância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada
pelo Contribuinte. Matéria consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento ao REsp no 1.221.170, processado em sede de recurso representativo
de controvérsia.
DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL É ônus do Contribuinte apresentar as provas necessárias para
demonstrar a liquidez e certeza de seu direito creditório, devendo ser aplicado o
artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
CRÉDITO. LABORATÓRIO. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE.
Há possibilidade de apuração de créditos sobre os dispêndios incorridos com
exames laboratoriais dos insumos e produtos utilizados pela indústria na
produção de alimentos, incluindo os gastos com coleta e transporte do material a
ser examinado, constituem custo da produção, essenciais para o desenvolvimento
da atividade produtora.
INSUMOS. CREDITAMENTO. EMBALAGENS. TRANSPORTE. POSSIBILIDADE.
O custo com embalagens utilizadas para o transporte ou para embalar o produto
para apresentação deve ser considerado para o cálculo do crédito no sistema não
cumulativo das contribuições, quando pertinente e essencial ao processo
produtivo.
COFINS. CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS INACABADOS,
INSUMOS
E
EMBALAGENS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE As despesas com fretes para a transferência/transporte de
produtos inacabados e de insumos entre estabelecimentos da mesma empresa
integram o custo de produção dos produtos fabricados e vendidos. Possibilidade
de aproveitamento de créditos das contribuições não cumulativas.
(Processo no 10825.908320/2016-35; Acórdão no 3402-011.421 – 3a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária)
Assim, deve ser reconhecido o direito de crédito no valor de R$ 84.995,38 (linha 02
do DACON) sobre embalagens de transporte e R$ 3.450,98 (linha 02 do DACON) conhecimento de
transporte associados às respectivas embalagens de transporte não reconhecidas.
Ativo imobilizado (linha 9 do DACON)
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.835 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000917/2010-16
14
Em relação as despesas de depreciação relacionadas com bens escriturados no ativo
imobilizado da Recorrente, igualmente sob o fundamento o argumento de que tais ativos não
estavam diretamente relacionados com o processo produtivo, foi realizada a glosa (fls. 56 a 58):

Por sua vez, a DRJ ao analisar a manifestação de inconformidade apresentada
consignou expressamente que a Recorrente não desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva
existência do crédito. Ou seja, não apresentou que os bens listados pela fiscalização de fato
participaram do processo produtivo, inclusive, porque a própria Recorrente havia admitido que os
bens “ participam do processo produtivo, embora a ele não se integrem.

Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.835 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000917/2010-16
15

Por fim, no que tange à decisão ao argumento apresentando nos memoriais de
04/06/2024 no sentido de que o direito ao crédito é líquido e certo, pois no caso idêntico relativo
aos créditos de COFINS apurados no mesmo PAF 10925.001727/2088-00 a 2a Turma Ordinária da
3a Câmara da 3a Seção, no julgamento do dia 17/04/2024, decidiu por reverter as glosas de
materiais de embalagem e ativo imobilizado, entendo que razão não assiste à Recorrente.
Isto porque, com devida venia às razoes de decidir e entendimento firmado pela
Turma Julgadora, fato é que, conforme aduzido pela própria Recorrente, o referido acordão não
foi publicado e, embora de fato a discussão possa se referir ao mesmo PAF 10925.001727/2088-
00, ou seja, mesmo período e fundamentos diferenciando apenas por se tratar da COFINS, não é
possível aferir se a situação fática é a mesma, ou seja, que naquele processo ocorreram os
mesmos descuidos que a Recorrente reconhece ter cometido nestes autos em relação a
impugnação das glosa e comprovação do direito de creditório.
Logo, por não ter sido comprovado o direito de crédito a glosa do crédito no valor
de R$ 13.246,58 (linha 09 do DACON) sobre despesas de depreciação de ativo imobilizado deve ser
mantida.
Dispositivo
Diante do exposto, voto em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo a matéria não impugnada e documentos não apresentados em impugnação e, na
parte conhecida, dar parcial provimento, revertendo-se as glosas apenas em relação aos créditos
apurados sobre despesas de embalagens para transporte e os créditos de frete relacionados.

Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.835 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000917/2010-16
16

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 206
DF CARF MF
Original